Tribunal: TJMT
Processo: 0003427-43.2019.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – REVELIA DO RÉU – CITAÇÃO POR EDITAL – PEDIDO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO PELA MERA REPRESENTAÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ABANDONO NÃO VERIFICADO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em presunção de concessão da assistência judiciária gratuita, em razão da parte se encontrar representada pela Defensoria Pública que atua como curadora especial.
A prescrição intercorrente ocorre com a inércia/desídia da parte interessada que não é diligente no acompanhamento processual, o que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003427-43.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[K.W.A. ALIMENTOS COM.IMP.EXP. E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.066.952/0001-69 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEILA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 699.913.751-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), WEUDES DOS SANTOS - CPF: 965.729.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022